Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703639-31.2019.8.07.0007 RECORRENTE: KELLY WANESSA DE SOUZA RECORRIDO: HUGO ALBERTO ALVES PORFÍRIO REPRESENTANTE LEGAL: LIANE ALVES DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM O ESPÓLIO. INVENTARIANTE. CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz sentenciante decidiu a questão com base em fundamento a respeito do qual foi regularmente dada oportunidade à parte Autora para se manifestar. Optando ela por manter-se inerte, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. Dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 618 e 619, ser dever do inventariante administrar o espólio com diligência, cabendo-lhe, ouvido os interessados e com autorização do juiz, fazer despesas necessárias à sua conservação, bem como pagar as dívidas do espólio. 3. Além de não impugnar oportunamente os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a Autora não logrou comprovar o total de despesas realizadas com espólio além do considerado pela Contadoria Judicial, não se desincumbindo de seu ônus processual de provar o seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.997 do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado, ao decotar do passivo certas dívidas do falecido e impor a devolução à recorrente, retirou da herança o dever de arcar com eles. Afirma que os gastos despendidos com o espólio foi para pagamento de diversos débitos efetuados pelo falecido, conforme comprovado nos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.997 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a Autora não logrou comprovar o total de despesas realizadas com espólio além do considerado pela Contadoria Judicial, não se desincumbindo de seu ônus processual de provar o seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil” (ID 17230047) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025